Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703258-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR JOSE QUEIROZ MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAIR JOSÉ QUEIROZ MIRANDA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0700310-07.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão da tutela de urgência, a fim de conceder ao agravante o direito de não ter sua edificação demolida até o julgamento do mérito do recurso, suspendendo a ordem de demolição emitida pelo DFLEGAL e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 22912540). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O agravante pretende a obtenção de provimento judicial que impeça a demolição do imóvel em construção em área irregular. Contudo, pelos documentos acostados nos autos de origem, não há motivos para impedir a ação estatal. Tratando-se de área pública, a Administração atua no exercício regular do seu Poder de Polícia ao impedir a ocupação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Sobre a necessidade de prévia autorização administrativa para a realização de obras e as consequências da inobservância das normas de edificação vigentes no Distrito Federal, veja-se o que dispõe a Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2.018, in verbis: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. No caso em exame, o autor não comprovou a permissão exigida para a utilização de área pública e tampouco demonstrou a obtenção de licença de obra; por conseguinte, a alegação de que o imóvel está em processo de regularização não lhe confere autorização para construir no local, sem a observância das normas pertinentes. Não há, pois, nesta análise prefacial, vício ou ilegalidade na notificação demolitória feita pela Administração, uma vez que a ocupação irregular de terras públicas ocorre por mera tolerância da Administração, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia na fiscalização e zelo para com o patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator